Tribunal: TJMT
Processo: 1010128-16.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010128-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição, Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Nulidade, Citação, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[PEDRO SADI SUTIL - CNPJ: 01.471.398/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DAS FORMAS ORDINÁRIAS DE CITAÇÃO - TEMA 102/STJ - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - TEMA 1.002/STF.

1. Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, pois o art. 8º da LEF deve ser aplicado em sobreposição ao art. 256, §3º do CPC, em decorrência do princípio da especialidade.

2. Conforme Tema 102/STJ, a citação por edital somente é cabível na execução fiscal, quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas na Lei Especial: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

3. Observados os requisitos que autorizam a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar-se em nulidade desta.

4. No julgamento do RE
1140005/RJ (Tema 1.002)
foi fixada a tese no sentido de que
“é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

5. Agravo Interno provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os autos retratam a propositura de Agravo Interno, promovido por
PEDRO SADI SUTIL
, por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA
,
contra a decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao Agravo de Instrumento por ele aviado, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Execução Fiscal nº 1006570-86.2017.8.11.0040, movida pelo
MUNICÍPIO DE
SORRISO
, indeferindo o pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia, bem como verberando como devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Irresignado com a decisão proferida, o Agravante argui a nulidade da citação via edital, aduzindo que não foram esgotados os meios possíveis
de localização da parte executada, afirmando que a decisão atacada “
nega vigência o disposto no § 3º, do art. 256, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015); pois quando tal entendimento surgiu com a publicação da súmula em novembro de 2009, as regras processuais em vigor no país eram as estabelecidas pela Lei nº 5.869/1973
”.

Aduz, ainda, a necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado em id.

147015663, refutando os argumentos da Agravante e pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 2º Grau, o registro de ciência da decisão agravada em 26/09/2022, com prazo para manifestação até 10/11/2022, e interposto o recurso em 11/10/2022, portanto, dentro do prazo previsto.

Conclusos por redistribuição (id.
157623189
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
PEDRO SADI SUTIL
, por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA
contra a decisão monocrática (id. 132834176), proferida pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, doutas Relatora originária, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
, mantendo inalterada a decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a prescrição quinquenal sobre o crédito tributário vencido há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da Execução Fiscal, ou seja, 17/12/2017 (id. 59622730, do processo de origem).

Sobre a insurgência recursal acerca da
nulidade da citação por edital
, no julgamento do Agravo de Instrumento foi decidido que:

“(...) No concernente à determinação da citação editalícia, verifica-se, a princípio, estrita observância ao que dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça.

A citação por edital do executado, na forma do inciso IV, do art. 8°, da Lei n° 6.830/80, apenas se consumou depois de superadas todas as demais tentativas de citação pessoal do devedor, conforme revelam a correspondência de ID. 14842287 e certidão de ID. 16197511, ou seja, em total obediência à Súmula 414, do STJ
.

(...)

Referido dispositivo legal revela que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou edital.

Assim, a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256, do CPC) – não prevê que à adoção da citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço do executado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Vale dizer, “na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto” (N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).

De outro lado, em relação ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante nada dispôs acerca do argumento invocado, bem como não houve apreciação da matéria pelo juízo a quo, de modo que a apreciação por este Sodalício acarretaria vedada supressão de instância
.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).” (id. 142796198) (g.n.)

Como bem consignado no
decisum
, restou demonstrado nos autos da Execução Fiscal nº 1006570-86.2017.8.11.0040 o esgotamento das formas ordinárias de tentativa de citação da parte Executada, não merecendo prevalecer a insurgência quanto à necessidade ou não da citação editalícia naquele momento processual.

Ademais, ao julgar o REsp 1103050/BA (Tema 102), o STJ fixou a seguinte tese:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
. Eis a ementa do julgado:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA)
.
LEI 6830/80, ART. 8º.
1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ
.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp n. 1.103.050/BA, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki
, Primeira Seção, j. em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009) (g.n.)

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR - EXECUÇÃO FISCAL -
CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO - ART. 8º DA LEF - SÚMULA N. 414/STJ - ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA - SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS - NULIDADE DO ATO CITATÓRIO - INOCORRÊNCIA
- DECISÃO - MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 2.
A citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por oficial de justiça
. 3.
Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça
. (...) (N.U 1014276-70.2022.8.11.0000, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 23/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023) (g.n.)

No tocante à fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
,

reputa-se que estes passaram a ser cabíveis recentemente, mesmo quando a parte vencida seja pessoa jurídica de direito público à qual pertença aquela instituição, cujo valor será destinado, exclusivamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002):

“DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA
. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes
teses de julgamento: “
1.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.” (RE 1140005, Relator: Min.
Roberto Barroso
, Tribunal Pleno STF, jul. 26/06/2023, public. 16/08/2023) (g.n.)

Portanto, tem-se como devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, impondo-se ressaltar que foi esse o pedido externado, tanto nas razões de Agravo de Instrumento, quanto nas de Agravo Interno, ou seja, que o Município de Sorriso fosse condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.

No que diz respeito ao
"quantum",
levando-se em conta que a Exceção de Executividade foi parcialmente acolhida nos autos da Execução Fiscal (id. 59622730, do processo de origem), entendo pertinente fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido - correspondente aos créditos fiscais vencidos há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da Execução Fiscal (17/12/2017) -, como previsto no inciso I, do §3º, do art. 85 do CPC e conforme a jurisprudência fixada no Tema 1.076 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
CONDENAR
a parte Agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais
em favor da Defensoria Pública
, fixados em 1
0% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
, devendo o valor ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023